Tribunal: TJDFT
Processo: 0736268-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMPRA DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE COMPRA EFETUADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INTERMEDIAÇÃO PELO CORRETOR. ART. 725 DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EXECUÇÃO SEM TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O título executivo é documento previsto em lei que consagra uma obrigação certa, líquida e exigível. A certeza decorre da definição dos elementos subjetivos e objetivos do título exequendo. A liquidez se dá pela determinação do valor da dívida. A exigibilidade caracteriza-se pela inexistência de impedimento à eficácia da obrigação.
2. No caso, foi proposta execução de título executivo extrajudicial com base em documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, III, do CPC), no qual o executado se comprometeu a pagar pela intermediação pela compra de testes Covid-19 de determinada empresa, mas não há liquidez e certeza quanto ao pedido de comissão referente à suposta compra dos testes.
3. Os pedidos de compra não se prestam a comprovar a exigibilidade da obrigação exequenda, porquanto elaborados antes do título executivo, e sem assinatura do suposto vendedor. As notas fiscais de venda a terceira empresa não correspondem ao valor apontado na execução, e não comprovam a efetiva intermediação na compra dos testes da empresa apontada no contrato de corretagem.
4. A incerteza quanto à efetiva mediação do embargado na compra dos testes rápidos do Covid-19, além de não atender ao requisito do art. 725 do CC, é incompatível com a via estreita da execução, que exige certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação exequenda.
5. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo.
6. Apelação conhecida e não provida. Litigância de má-fé afastada. Unânime.